Tribunal: STJ
Processo: 0003031-12.2023.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200473 - SP (2025/0067449-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM NUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO EX-EMPREGADO. RESCISÃO
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. MODIFICAÇÃO
DO ESTADO DE FATO. APLICAÇÃO DA TESE DO
AUSÊNCIA DE
TEMA 1034/STJ.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença.
2. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o
firmou a tese de que "o
Tema 1.034/STJ,
ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31

Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de
carências" (REsp n. 1.816.482 /SP, Segunda Seção, julgado em
DJe
9/12/2020,
de
.
1/2/2021)
3. O cancelamento superveniente da apólice coletiva constitui modificação do
estado de fato, o que, nos termos do
I, do CPC, autoriza a revisão da
art. 505,
coisa julgada.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52213506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ad788db-084b-42c6-9d87-ea6c67d5db63

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ad788db-084b-42c6-9d87-ea6c67d5db63

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200473 - SP (2025/0067449-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM NUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO EX-EMPREGADO.
RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA.
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1034
/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA
NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença.
2. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.034/STJ, firmou a tese de que
"o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n.
9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado
de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a
substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços,
da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade
com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de
carências" (REsp n. 1.816.482 /SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe
9/12/2020
de
).
1/2/2021
3. O cancelamento superveniente da apólice coletiva constitui modificação do
estado de fato, o que, nos termos do art. 505, I, do CPC, autoriza a revisão da
coisa julgada.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por JOAQUIM NUNES DE SOUZA
contra decisão assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE
BENEFICIÁRIO DO EX-EMPREGADO. RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ESTIPULANTE E OPERADORA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51301247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3240f717-c5e1-496f-9d2a-8fa583619c10

TESE DO TEMA 1034/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença.
2. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.034/STJ, firmou a tese de que "o ex-
empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à
saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da
operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e
os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências" (REsp n. 1.816.482
/SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
9/12/2020
1/2/2021
3. O cancelamento superveniente da apólice coletiva constitui modificação do
estado de fato, o que, nos termos do art. 505, I, do CPC, autoriza a revisão da coisa
julgada.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Alega que "recentes decisões desse C. STJ vêm reconhecendo, em
processos idênticos ao presente, a prevalência do instituto da coisa julgada em
detrimento a questões decididas posteriormente por esse C. STJ" e que,
considerando "a rescisão do contrato ocorrida em 2016, com regular manutenção
do plano coletivo até 2022, a consumação do fenômeno da
e
supressio
surrectio
também tem lugar para assegurar o direito de manutenção do ora agravante e
dependente no quadro de beneficiários do plano de saúde após seu desligamento
da antiga empregadora" (e-STJ fl. 561).
Sustenta que "existe peculiaridade não verificada na R.
Decisão Monocrática que não incursionou no tópico relativo à consumação ou não
dos institutos da
e
" (e-STJ fl. 565).
supressio surrectio
Afirma que "a rescisão dos contratos entre ex-empregadora do
requerente/agravante e a requerida/agravada ocorreu em 01/11/2016, conforme
expressamente reconhecido na própria decisão agravada" (e-STJ fl. 566).
Acrescenta que "a recorrida, ora agravada, inclusive por ser parte (por meio de sua
sucursal) em um dos REsps que deu azo ao Tema 1.034, tomou ciência do
conteúdo daquela decisão, no mínimo, imediatamente após a sua publicação,
ocorrida em fevereiro de 2021" e, "ainda assim, permaneceu mantendo a ora
agravante e inúmeros outros ex-colaboradores da empresa Gerdau na apólice de
seguro saúde coletiva Bradesco-Gerdau, destinada apenas aos inativos, até
novembro de 2022" (e-STJ fl. 568).
Documento eletrônico VDA51301247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3240f717-c5e1-496f-9d2a-8fa583619c10

Defende a impossibilidade de se malferir o instituto da coisa julgada,
citando, para tanto, os acórdãos no AgInt no REsp 2.105.880/SP (Terceira Turma,
DJe de 30/04/2024) e AgInt no AREsp 2.569.838/SP (Quarta Turma, DJe de 30/08
/2024).
É o relatório.
VOTO
Em primeiro lugar, verifica-se, da leitura das razões recursais, que o
agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar o fundamento da decisão
agravada, no sentido de que a orientação das Turmas de Direito Privado, quanto à
aplicação da tese do Tema 1.034/STJ, "se aplica mesmo que o direito à
manutenção da condição de beneficiário esteja assegurado em sentença
transitada em julgado, tendo em vista que o cancelamento superveniente da
apólice coletiva constitui modificação do estado de fato, o que, nos termos do art.
505, I, do CPC, autoriza a revisão da coisa julgada" (e-STJ fl. 554).
A propósito, o art. 505, I, do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se
de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato
ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença".
Em segundo lugar, também não se desincumbiu o agravante do ônus de
impugnar o fundamento de que "neste recurso, não se constata a presença dos
elementos essenciais necessários para comprovar a existência do dissídio, o que
inviabiliza a análise da divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 555).
Por fim, é importante ressaltar que os julgados mencionados pelo
agravante não refletem o atual posicionamento desta Corte; vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OMISSÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RESILIÇÃO DO
CONTRATO PELA EX-EMPREGADORA ESTIPULANTE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE
FATO. PUBLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. TEMA N. 1.034 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO
ESTADO DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerne da questão trazida no recurso especial é determinar se (i) a extinção do
cumprimento de sentença, com base na tese do Tema n. 1.034 do STJ, viola a
sentença transitada em julgado que condenou a operadora a assegurar a condição
de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado
aposentado; e (ii) houve comportamento contraditório por parte da operadora do
plano de saúde.
2. Não há que se falar em supressio ou surrectio, tendo em conta que a questão da
permanência do beneficiário no plano de saúde teve como base decisões judiciais
Documento eletrônico VDA51301247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3240f717-c5e1-496f-9d2a-8fa583619c10

proferidas nas instâncias de origem e, não, em virtude de comportamento
contraditório e voluntário da BRADESCO SAUDE S.A. (BRADESCO).
3. Nos termos da jurisprudência aqui dominante, o aposentado/beneficiário não
tem direito adquirido à manutenção da apólice originária. No caso, a apólice que
ensejou o ajuizamento da ação principal não mais subsiste, em razão do
cancelamento pela ex-empregadora, estipulante, do antigo plano de saúde, sendo,
assim, forçoso concluir pela perda do objeto do cumprimento de sentença.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.569.921/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
) (grifou-se)
24/3/2025
27/3/2025

Citam-se, ainda, o acórdão no REsp n. 2.126.277/SP (Terceira Turma,
julgado em
, DJe de 17/10/2024), bem como as decisões monocráticas
15/10/2024
exaradas no REsp 2.179.880/SP (Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN 01/10/2025
), no REsp 2.201.362/SP (Ministro Raul Araújo, DJEN
), no REsp
01/09/2025
2.208.763/SP (Ministro Raul Araújo, DJEN
), no REsp 2.172.099/SP
01/09/2025
(Ministro Raul Araújo, DJEN
), no REsp 2.162.247/SP (Ministro Antonio
01/09/2025
Carlos Ferreira, DJEN
), no AREsp 2.810.668/SP (Ministro Antonio
04/06/2025
Carlos Ferreira, DJEN
), no AREsp 2.569.921/SP (Ministro Moura
23/05/2025
Ribeiro, DJEN
), que tratam de situação assemelhada à deste recurso,
29/11/2024
envolvendo, inclusive, a mesma estipulante (Gerdau) e o mesma operadora do
plano de saúde (BRADESCO SAÚDE).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51301247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:46
Código de Controle do Documento: 3240f717-c5e1-496f-9d2a-8fa583619c10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.200.473 / SP
Número Registro: 2025/0067449-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030311220238260361
10031540820148260361
30311220238260361
3031122023826036110031540820148260361
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAQUIM NUNES DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM NUNES DE SOUZA
ADVOGADO : PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
Documento eletrônico VDA52208092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 9622627b-29e1-4611-a7d6-339757ade1e0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 9622627b-29e1-4611-a7d6-339757ade1e0